Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. JUÍZO UNIVERSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito até 05/12/2025 e a transferência de valores penhorados para conta vinculada ao processo de recuperação judicial da executada, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.
2. Agravantes alegam que a penhora foi consolidada antes do deferimento da recuperação judicial, não se sujeitando ao juízo universal, e requerem a liberação dos valores em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora consolidada antes do deferimento da recuperação judicial se submete ao juízo universal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada encontra respaldo no art. 6o, § 4o, e art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, que determinam a suspensão das execuções e sujeição dos créditos à recuperação judicial após o deferimento do processamento.
5. A transferência dos valores para conta judicial vinculada ao juízo universal não representa risco, pois o numerário permanece sob controle do Poder Judiciário, sendo medida reversível.
6. Não se verifica o periculum in mora, tampouco a probabilidade do direito, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
7. A reversibilidade da medida foi reconhecida pelos próprios agravantes, que poderão habilitar o crédito no juízo da recuperação judicial.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.635.559/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016, firmou entendimento de que a constrição judicial anterior ao deferimento da recuperação não impede a submissão do crédito ao juízo universal, desde que observados os princípios da preservação da empresa e da paridade entre credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão interlocutória mantida para autorizar a transferência dos valores para a conta bancária judicial vinculada ao juízo universal de falência.

Tese de julgamento: " 1. A penhora consolidada antes do deferimento da recuperação judicial não impede a sujeição do crédito ao juízo universal, nos termos da Lei no 11.101/2005. 2. A transferência de valores para conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial é medida reversível e não representa risco ao resultado útil do processo. 3. A ausência de periculum in mora e de probabilidade do direito inviabiliza a concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo ativo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 10, 11, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, 49, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.559/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2016, DJe 14/11/2016; TJDFT, Acórdão 2028237, 0715230-98.2025.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024325, 0716926-72.2025.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017904, 0703863-77.2025.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 03/07/2025, DJe 21/07/2025.